Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PRONUNCIAMENTO DO STF. REMIÇÃO FICTA COMPENSATÓRIA. COMPETÊNCIA DA ESFERA CÍVEL.
1. Ao reconhecer que o sistema penitenciário brasileiro vive um “Estado de Coisas Inconstitucional”, o Supremo Tribunal Federal não identificou de forma automática todos os detentos como submetidos à condição sub-humana e ultrajante somente pelo fato de estarem dentro do estabelecimento carcerário. É preciso um lastro probatório mínimo do dano e do nexo causal da ação da Administração Pública.
2. O reconhecimento de eventual responsabilidade estatal compete à esfera cível, e não a Vara de Execução Penal, o que impede o ingresso no exame da pretensão ressarcitória via remição ficta.
3. Recurso conhecido e não provido.